Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
2. O acórdão embargado aplicou a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora sobre o valor consolidado, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar: i) Se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que veda a acumulação de índices de correção e juros; ii) se a adoção da metodologia prevista na Resolução CNJ no 303/2019 configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado fundamentou a aplicação da taxa SELIC de forma clara e coesa, considerando a EC 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ.
5. A SELIC, a partir da EC 113/21, incide sobre o valor consolidado do débito, formado pelo principal, correção monetária e juros de mora acumulados até sua vigência, não configurando anatocismo, mas mera substituição dos índices de atualização monetária.
6. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que está em consonância com a EC 113/2021. Além disso, é de observância obrigatória pelos órgãos do Judiciário, salvo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
7. Quanto ao pré-questionamento, a decisão respondeu a todas as questões suscitadas, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos legais para tal especificamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A Taxa SELIC, aplicada como índice único a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo, mas substituição de índices nos termos da EC no 113/2021.”; “2. Resoluções do CNJ têm presunção de constitucionalidade, sendo de observância obrigatória até decisão em contrário pelo STF."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o;
Jurisprudência relevante citada: STF - Rcl: 71921/PI, processo eletrônico DJe-s/n divulgação 25/09/2024, publicação 26/09/2024; TJDFT - 07254136520248070000 1948730, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/11/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2024; 07428770520248070000 1948505, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2024.